Tribunal: STJ
Processo: 1095944-18.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163147 - SP
(2024/0297318-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME
: VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
GISELE SANTOS DE QUEIROZ - DF082998
AGRAVADO
: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA56299699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 345fd533-c0dd-4ab8-b0e1-dbe38808f707

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 345fd533-c0dd-4ab8-b0e1-dbe38808f707

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163147 - SP
(2024/0297318-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME
: VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
GISELE SANTOS DE QUEIROZ - DF082998
AGRAVADO
: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55993999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:32
Código de Controle do Documento: 1d057436-0269-47ea-9d97-6b6c28db7bb2

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 8.525):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF não tem
aplicabilidade ao caso, pois o STJ não enfrentou as questões relevantes e
potencialmente aptas a influenciar o desfecho da causa, llimitando-se a reiterar
a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 8.546-8.559 .
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
Documento eletrônico VDA55993999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:32
Código de Controle do Documento: 1d057436-0269-47ea-9d97-6b6c28db7bb2

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 8.438):
1. Verifica-se, da análise das razões recursais, que a agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada quanto à aplicação do óbice
da Súmula 7/STJ.
2. Pelo contrário, observa-se que a agravante permanece
argumentando que a responsabilidade pelo atraso das obras foi
preponderantemente atribuída à agravada, e que as falhas desta
foram antecedentes e decisivas para o referido atraso (e-STJ fls.
8397-8398).
3. No entanto, não há como analisar as alegações da agravante,
sem analisar os fatos e provas, ou seja, reitero a assertiva de
que não é possível afastar a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
Do mesmo modo, foi devidamente motivado o acolhimento parcial dos
embargos de declaração (fls. 8.481-8.482):
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o
art. 1.022
recurso de embargos de declaração nas hipóteses em que
haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado impugnado.
No particular, de fato, os embargos merecem parcial
acolhimento, pois o acórdão embargado foi omisso com
relação à alegação acerca da análise da tese subsidiária
de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, os presentes embargos de declaração
comportam acolhimento para suprir o vício mencionado.
Documento eletrônico VDA55993999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:32
Código de Controle do Documento: 1d057436-0269-47ea-9d97-6b6c28db7bb2

Todavia, diferentemente do que quer fazer crer a
embargante, o que se verifica, do acurado exame dos
autos, é que, embora tenha alegado a violação ao
do CPC, não há a expressa indicação de
art. 1.022
obscuridade, omissão ou contradição nas razões do
recurso especial, conforme consignado na decisão
unipessoal.
Nesse contexto, importa ressaltar que não basta a simples
referência à oposição de embargos de declaração
supostamente não analisados devidamente pela Corte
estadual, e sim destacar de maneira clara e objetiva, nas
razões do recurso especial, quais as questões que
restaram omissas, obscuras ou contraditórias, o que, como
mencionado, não se verifica no particular.
Assim, ante a argumentação genérica do agravante na
presente hipótese, não como afastar, quanto ao ponto, a
incidência da Súmula 284/STF.
De outro turno, no que se refere às demais alegações, o
acórdão, de forma clara e fundamentada, negou
provimento ao agravo interno interposto contra a decisão
monocrática que apreciou o recurso especial interposto
pela embargante em razão da incidência do óbice da
não havendo que falar, portanto, em
Súmula 7/STJ,
omissão.
Na verdade, a pretexto de omissão, revela-se nítida a
pretensão da parte embargante de se valer dos embargos
de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo
com que prevaleça o seu entendimento quanto ao ponto,
intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto erro de julgamento, não
sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se
ausentes
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição.
Logo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos
termos do
do CPC, não merece prosperar a
art. 1.022
irresignação da parte embargante.

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55993999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:32
Código de Controle do Documento: 1d057436-0269-47ea-9d97-6b6c28db7bb2

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:32
Código de Controle do Documento: 1d057436-0269-47ea-9d97-6b6c28db7bb2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.163.147 / SP
Número Registro: 2024/0297318-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10959441820148260100
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
RECORRIDO
: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME : VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
GISELE SANTOS DE QUEIROZ - DF082998
RECORRENTE : LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO NOME : VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS
: LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
Documento eletrônico VDA56278991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: e194a7e5-aae8-4d07-813e-d96f76811d3a

GISELE SANTOS DE QUEIROZ - DF082998
RECORRIDO
: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LARGO VANADIO DE MARACAS S.A
OUTRO
NOME
: VANÁDIO DE MARACÁS S.A.
ADVOGADOS : LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - SP164878
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
EVA LETICIA RICCIARDI DE PAULA - SP356164
GISELE SANTOS DE QUEIROZ - DF082998
AGRAVADO
: TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA -
SP196524
JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: e194a7e5-aae8-4d07-813e-d96f76811d3a